Tribunal: CARF
Processo: 16327.001219/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001219/2010-63
ACÓRDÃO
1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784,
de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas. Não se
conhece da impugnação na parte em que há concomitância de processo
administrativo e ação judicial, devendo a discussão administrativa
prosseguir normalmente com relação à matéria diferenciada. Inteligência
da Súmula CARF no 1.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência
ainda que os valores estejam depositados judicialmente. Inteligência da
Súmula CARF no 165.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de e-fls. 268/274,
que, por unanimidade de votos, não conheceu da matéria objeto de ação judicial e, no mérito,
julgou procedente em parte a impugnação, cancelando a exigência dos juros de mora, mas
mantendo integralmente o crédito tributário de CSLL lançado de ofício.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 190/216) apresentada em face de Auto de Infração
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 175/180).
Descreve a autoridade fiscal no Termo de Verificação e Infração Fiscal –
CSLL/2008 (fls. 183/188):

em 16/06/2008, o contribuinte supra qualificado impetrou o Mandado de
Segurança no 2008.61.00.014199-9 por meio do qual se insurge contra a
elevação da alíquota de CSLL de 9% para 15%, determinada pelo art. 17 da MP
no 413/2008, pleiteando o reconhecimento de seu direito de recolher a
referida exação àquela alíquota prevista na legislação anterior ou,
alternativamente, de não recolher a CSLL em relação aos fatos geradores
ocorridos no decorrer do ano de 2008, afastando-se o disposto no inc. II, do
art. 18, da MP 413/2008, por ofensa aos princípios da irretroatividade e da
anterioridade;

em 17/06/2008, foi indeferido o pedido de liminar;

em 19/06/2008, o impetrante requereu autorização para efetuar depósitos
mensais sucessivos para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tendo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
3
sido indeferido o pedido na mesma data; diante da situação, interpôs Agravo
de Instrumento no 2008.03.00.022560-3, tendo sido então deferido o pedido
de efetivação dos depósitos;

em 25/06/2008, por ratificado o art. 17 da MP 413/2008 em virtude de sua
conversão em lei, requereu a autora que fosse considerada a Lei no
11.727/2008 quando do julgamento definitivo do MS;

em 11/07/2008, foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido;

em 07/08/2008, o contribuinte interpôs recurso de apelação;

em 08/08/2008, ante a prolação da sentença de improcedência do feito,
solicitou a confirmação do cabimento dos depósitos para os próximos
vencimentos;

em 14/08/2008, foi proferida a decisão de que eventuais valores depositados
judicialmente nos autos devem permanecer à ordem da Justiça Federal até o
trânsito em julgado da sentença;

em 21/08/2008, o TRF 3a Região deferiu parcialmente o efeito suspensivo
pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento, apenas para determinar que a
suspensão de exigibilidade do crédito ocorra nos exatos termos do art. 151, II,
do CTN, ou seja, mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do
tributo discutido;

em decisão de 09/02/2010, foi julgado prejudicado o Agravo de Instrumento;

em 01/03/2010, o contribuinte solicitou a reconsideração da decisão que
julgou prejudicado ao AI, para que fosse mantida a decisão que autorizou a
realização dos depósitos judiciais;

conforme Certidão de Objeto e Pé de 06/07/2010, o recurso de apelação foi
recebido no efeito devolutivo, sendo indeferida a possibilidade de realização
de novos depósitos para os próximos vencimentos, na linha de decisão de 2o
grau;

assim, com base no art. 17 da Lei no 11.727/2008, no art. 1o, II, e nos arts. 3o,
4o e 5o, da IN RFB no 810/2008, e no art. 151 do CTN, a autoridade fiscal
apurou relativamente ao ajuste anual em 31/12/2008:


conclui a fiscalização, com base nos documentos apresentados, que o
contribuinte não declarou em DCTF o valor depositado em juízo pelo montante
integral e sim apenas parcialmente, e portanto não houve a correta
constituição do crédito tributário, razão pela qual cabe o lançamento de ofício
para prevenção da decadência, com exigibilidade suspensa e sem a multa de
ofício (art. 63, Lei no 9.430/1996).
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
4
Foi então lavrado o Auto de Infração de fls. 175/180 que perfaz o montante de
R$ 628.891,26, sendo R$ 549.634,04 a título de CSLL referente ao fato gerador de
31/12/2008 e R$ 79.257,22 de juros de mora calculados até 31/08/2010.
Cientificado pessoalmente em 24/09/2010 (fls. 177 e 234), a autuada apresentou
em 25/10/2010 a Impugnação de fls. 190/216 alegando, em síntese:

inicialmente, que deve ser reconhecida a desnecessidade e a nulidade do auto
de infração pois o crédito tributário já fora anteriormente constituído
mediante o depósito judicial dos valores de CSLL;

só existe renúncia à esfera administrativa quando a interposição de medida
judicial ocorre após a lavratura do auto de infração, caso contrário, não tendo
o impugnante renunciado expressamente à via administrativa – como no caso
vertente –, devem os julgadores apreciar todas as demais razões aduzidas na
impugnação;

no mérito, não há que prosperar o auto de infração, pois é inconstitucional a
majoração da alíquota da CSLL promovida pela Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008, por contrariar, entre outros preceitos
constitucionais, o Princípio da Referibilidade; ou, ao menos com relação ao
ano-calendário de 2008 ora autuado, é incabível o lançamento fiscal por
ofensa aos princípios da irretroatividade e anterioridade;

descabe a exigência de juros de mora por estar a exigibilidade suspensa por
depósito judicial, consoante já pacificado no âmbito do CARF;

além disso, é ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa Selic para o cômputo
dos juros de mora, devido à sua natureza remuneratória.
3.A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas. Não se conhece da impugnação na parte
em que há concomitância de processo administrativo e ação judicial, devendo a discussão
administrativa prosseguir normalmente com relação à matéria diferenciada.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência ainda que os
valores estejam depositados judicialmente.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
Não é cabível o lançamento de juros de mora sobre o crédito tributário objeto de depósito
judicial no montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 280/299, via
do qual, em síntese, sustenta a impossibilidade jurídica da lavratura do auto de infração em razão
do depósito judicial integral e, no mérito, ataca a constitucionalidade material da majoração de
alíquota da CSLL para instituições financeiras, invocando o princípio da referibilidade.
5.É o relatório.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
5
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Conforme noticia o Termo de Verificação e Infração Fiscal de e-fls. 183/188, trata-
se de lançamento visando a constituição de crédito tributário de CSLL referente ao ano-calendário
de 2008, com o objetivo de prevenir a decadência.
8.A autuação decorre da majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15% para
instituições financeiras e seguradoras, estabelecida pelo artigo 17 da Lei no 11.727, de 2008. O
contribuinte impugnou judicialmente essa majoração através do Mandado de Segurança no
2008.61.00.014199-9, alegando violação aos princípios da irretroatividade e anterioridade.
9.O motivo da lavratura reside no fato de que o contribuinte efetuou depósitos
judiciais para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas declarou em DCTF apenas R$
274.730,19, quando o valor total depositado foi de R$ 824.364,25. Essa declaração parcial resultou
na não constituição integral do crédito tributário.
10.O valor lançado de ofício foi de R$ 549.634,04, correspondente à diferença entre
o depósito judicial e o valor declarado em DCTF. O lançamento foi efetuado com exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, II, do CTN, e sem incidência de multa de ofício, conforme
artigo 63 da Lei no 9.430/96, considerando que a matéria estava sob discussão judicial com
depósito do montante integral.
11.Apreciando a impugnação oportunamente apresentada pelo sujeito passivo, a
DRJ não conheceu da matéria relativa à inconstitucionalidade da majoração da alíquota da CSLL
pela MP no 413, de 2008, convertida na Lei no 11.727, do mesmo ano, sob o entendimento de que
a contribuinte havia ajuizado mandado de segurança discutindo exatamente essa questão, o que
configurou renúncia tácita à instância administrativa nesse ponto específico, conforme
entendimento consolidado no Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, bem como que a renúncia
ocorre independentemente de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação judicial.
12.No mérito das questões remanescentes, a decisão recorrida manteve a exigência
do principal da CSLL lançada de ofício. Entendeu-se que o depósito judicial não constitui o crédito
tributário, apenas suspende sua exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN. Sendo o
lançamento atividade vinculada e obrigatória (art. 142, CTN), a autoridade fiscal agiu
corretamente ao constituir o crédito para prevenir a decadência, especialmente diante da
incerteza quanto ao desfecho e à duração da discussão judicial.
13.Por outro lado, a Turma cancelou a exigência dos juros de mora, com
fundamento na Súmula CARF no 5, que estabelece não serem devidos juros de mora quando
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
6
existir depósito judicial no montante integral. Como o auto de infração reconhecia expressamente
que os valores haviam sido depositados integralmente em juízo, aplicou-se o entendimento
sumulado para afastar os acréscimos moratórios.
14.Pois bem, a discussão sobre a possibilidade de constituição do crédito tributário
por lançamento de ofício, para prevenção da decadência, mesmo que o contribuinte tenha
procedido ao depósito judicial da quantia controvertida, foi definitivamente espargida com a
edição da Súmula CARF no 165, não comportando mais discussão. Confira-se:
Súmula CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de
sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
15.No mais, quanto ao mérito da exigência, trata-se de clara situação de
concomitância entre o objeto do lançamento com a ação mandamental proposta pela Recorrente,
conforme bem apreciado pela decisão de piso, a saber:
Há que se ponderar, inicialmente, acerca da existência de concomitância entre o
processo judicial e o administrativo.
Conforme se extrai dos autos, a impugnante propôs ação judicial para pleitear a
não incidência da alíquota majorada de 15% prevista para as instituições financeiras a
partir de maio/2008, com a edição da MP no 413/2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.727/2008. A impugnação, por seu turno, versa sobre o cabimento de lançamento de
débitos depositados judicialmente, sobre inexistência de renúncia à discussão
administrativa, sobre a inconstitucionalidade da majoração da alíquota por ofensa a
princípios constitucionais tributários, sobre a fluência de juros de mora e a utilização da
taxa Selic.
No presente caso, fica claro que há concomitância relativamente à contestação
da majoração da alíquota da CSLL introduzida pela MP no 413/2008. A respeito da
concomitância entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo
objeto, o entendimento da Receita Federal do Brasil estava sintetizado no ADN Cosit no
3/1996, citado pelo interessado, e atualmente encontra-se explicitado com maiores
detalhes no Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014 (DOU de 27/08/2014, seção 1,
pág. 65), cujas conclusões reproduzo a seguir (grifos incluídos):
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial lenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
7
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do sujeito
passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratóna da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar suas razões e
de conhecer de eventual petição por ele apresentada, encaminhando o processo
para a inscrição em DAU do débito, quando existente, salvo a ocorrência de
hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos incisos
II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de oficio, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art, 16 do Decreto n° 70.235. de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto n° 70.235, de 1972;
l) a configuração da concomitância entre as esferas administrativa e judicial não
impede a aplicação do disposto no art, 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, c/c a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1. de 12 de fevereiro de 2014;
m) ficam revogados o Parecer MF/SRF/COSIT/GAB n° 27, de 13 de fevereiro de
1996 e o ADN Cosit n° 3, de 14 de fevereiro de 1996.
Note-se que, ao contrário do que alega o impugnante, segundo o item ‘j’ acima, a
renúncia à instância administrativa ocorre mesmo quando o recurso administrativo é
interposto após o ajuizamento da ação. Sendo assim, não há que se conhecer da
impugnação relativamente a esta matéria.
16.A configuração da concomitância atrai a aplicação da Súmula CARF no 1, litteris:
Súmula CARF no 1
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.347 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001219/2010-63
8
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
17.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19991, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20232, adoto como razões de decidir aquelas das quais se
valeu a decisão recorrida, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, quantos às
questões constitucionais abordadas pela Recorrente, o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
dispõe que “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, determinado pela Súmula CARF no 23 e
pelo artigo 98 do referido RICARF.
CONCLUSÃO
18.Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

1 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
2 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
3 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 351
DF CARF MF
Original